Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-74.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.ENGAVETAMENTO. CULPA DO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória de danos materiais em razão de acidente de trânsito. Recurso do réu visa à reforma da sentença de procedência do pedido. 2 –Preliminar. Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Acórdão n.907573, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA). Preliminar que se rejeita. 3 –Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 4 – Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de provas. Na forma do art. 33 da Lei 9.099/1995, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. As alegações de não haver provas suficientes para o julgamento da demanda não constituem fundamentos próprios para anulação da sentença. É meritória a análise dos fatos e das provas pertinentes. Preliminar que se rejeita. 5 – Preliminar. Denunciação da lide. No sistema dos Juizados Especiais não se admite a intervenção de terceiros (art. 10, Lei 9.099/1995), de modo não é cabível a denunciação à lide do terceiro, supostamente causador do acidente. Preliminar que se rejeita. 6 – Preliminar. Legitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A defesa pautada na alegação de que a culpa do acidente recai sobre terceiro, que não integrou a presente lide, busca afastar a culpa do réu e é questão de mérito, e como tal deve ser examinada. Preliminar que se rejeita. 7 – Engavetamento. Corpo neutro. Pela Teoria do Corpo Neutro, o condutor do veículo automotor que colide na traseira de outro e ocasiona abalroamento em série responde pela reparação dos danos decorrentes de sua imprudência ou imperícia (Acórdão n.980233, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Em caso de colisões sucessivas ou engavetamento, a responsabilidade deve ser atribuída ao condutor do veículo que provocou a primeira batida, sendo as demais meras consequências da anormalidade de tráfego instalada (Acórdão 223645, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA). O boletim de ocorrência de id 46077202 (páginas 4 e 5) e as imagens de id 46077203 auxiliam na interpretação da dinâmica do acidente e indicam que o veículodo réu (Ford/Fiesta, placa OVS 5389) colidiu com o veículo de terceiro (VW/Gol, placa RCD 3J08), que, projetado para frente, ainda veio a colidir na traseira do veículo do autor (Fiat/Uno, placa JHI 3906), ocasionando danos tanto na parte traseira do veículo do autor. Assim também restou decidido no bojo do processo 0702504-64, em que terceiro (dono do veículo VW/Gol, placa RCD 3J08) litigava contra os mesmos réus deste processo ora em julgamento. Desse modo, a responsabilidade pelo acidente recai sobre o réu. 8 – Dano material. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. O autor apresentou 3 orçamentos para o reparo de seu veículo (id 46077202, página 1-3), o menor deles no valor de R$ 3.310,00 (id 46077202, página 3). Os itens constantes no referido orçamento se mostram compatíveis com os danos experimentados pelo veículo do autor. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

F